Tribunal: TJDFT
Processo: 0705267-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0705267-42.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: AUGUSTO MÁRIO BRAÚNA BRAGA PACIENTE: JOÃO VICTOR BEZERRA DOS SANTOS CUNHA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de JOÃO VICTOR BEZERRA DOS SANTOS CUNHA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, após ter sido atuado por suposta infração ao art. 157, § 1o, c/c art. 14, II, do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Alfeu Machado (ID 14789678). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de março de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator